Tribunal: TJBA
Processo: 8056177-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056177-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO e outros (2)

Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, EVINIS DA SILVEIRA TALON

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
P
EDIDO DE TRANCAMENTO

DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
OPERAÇÃO EL PATRON.
SUPOSTA
organização criminosa armada. Milícia. Receptação de cargas roubadas. Agiotagem. Extorsão. Lavagem de capitais. Exploração do jogo do bicho.

DENÚNCIA QUE INDIVIDUALIZA AS CONDUTAS DO PACIENTE E CUMPRE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
TESE
DEFENSIVA DE
QUE OS
CRIMES
IMPUTADOS
AO PACIENTE TERIAM OCORRIDO ANTES DE SUA MAIORIDADE. DENÚNCIA QUE NARRA DELITOS PERMANENTES. CONSUMAÇÃO QUE SE PROTRAI NO TEMPO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DAS IMPUTAÇÕES. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
. HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus,
impetrado pelo
s
advogado
s

ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (OAB/
BA

37.002
)
e EVINIS DA SILVEIRA TALON (OAB/RS 85.496)
, em favor do Paciente
JOAO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO,
apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/
BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)

avaliar se
a Denúncia é inepta;

(ii)

definir se há justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O
trancamento de inquérito policia
l
ou de ação penal
,
em sede de
Habeas Corpus
,
é medida excepcional, admitida “
apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria”
(
STJ,
AgRg no RHC n. 104.734/RJ,
R
elator Min.
FELIZ FISCHER,
Quinta Turma, DJe de 16/4/2019).

4
.
N
o que pertine à
tese
defensiva de
que, à época dos crimes imputados, o Paciente ainda não teria completado a m
aioridade
,
não é possível, na via estreita do Habeas, conhecer
de
tal
insurgência
, porquanto exigiria dilação probatória
(
incompatível com o rito do remédio heroico
)
,
diante da
descrição do cometimento
de crimes permanentes,
nos quais a

i
mputabilidade
afere-se
no momento em que cessa a prática delituosa (e não no momento do seu início).

5.
A
Denúncia
é apta para deflagrar uma ação penal, cumpre os requisitos previstos no art. 41 o CPP e individualiza as condutas imputadas. Com efeito, a exordial
narra que o Acusado integra organização criminosa
armada
existente, “
e
ntre os anos de 2013 até a presente data, em Feira de Santana/BA e cidades circunvizinhas
”,
que atua “
de forma permanente e estável, mediante divisão de tarefas
”, “
para o fim de ocultar e/ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e/ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de variadas infrações penais, em especial receptação de cargas roubadas/furtadas, extorsão, jogo do bicho e agiotagem, entre outras
”
. O
bserva-se que a exordial acusatória foi proposta em 28 de novembro de 2023, e que o Paciente completou a maioridade penal cerca de quatro meses antes (em 23 de julho de 2023). Assim, como a Denúncia relata que o Acusado seguiu integrando a mencionada organização criminosa até,
pelo menos,
a data de 28 de novembro de 2023 (ou seja, após completar dezoito anos), não há como afastar tal narrativa sem
proceder à devida dilação probatória.
Saliente-se que, a
o descrever as condutas imputadas ao Paciente, o
Parquet
utilizou verbos, no
tempo
presente, que consubstanciam núcleos de tipos penais referentes a delitos permanentes.

6.
N
o que atine ao delito de lavagem de capitais, há que se ressaltar que,

nas modalidades de
ocultação
e
dissimulação
,
este injusto
também é classificado como delito permanente, cuja consumação se estende no tempo enquanto durar o estado de ocultação dos valores originários das práticas criminosas antecedentes.
Assim,
mesmo que as
datas das
transações bancárias
discriminadas
na Denúncia
sejam anteriores ao advento da maioridade do Paciente, não foi naquelas datas específicas que os delitos de lavagem de capitais narrados
pelo órgão ministerial findaram seu
s
momento
s
consuma
tivo
s
. Com efeito, tais atos imputados pelo
Parquet
integram, em tese,
uma
cadeia de ocultação/dissimulação,
de sorte que o momento consumativo se protraiu no tempo até
o

instante em que
os objetos materiais do
suposto
branqueamento se torn
ara
m conhecidos.
Portanto, somente com dilação probatória é possível aferir
s
e os momentos consumativos dos delitos de lavagem de capitais descritos na exordial teriam cessado antes da maioridade do Paciente.

7. H
á
justa causa para
deflagração da ação penal
em relação ao Paciente.
Dentre as diversas provas juntadas pelo
Parquet
, há, por exemplo, a INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 4234043/2023, que, ao tratar das movimentações financeiras da corré Mayana Cerqueira da Silva, indica que “
m
erece atenção as transações efetuadas por JORGE VINÍCIUS PIANO (investigado), JOÃO GUILHERME C DA S ESCOLANO (filho) e TEND TUDO (empresa investigada), que são os maiores remetentes de recursos para MAYANA”
, e que, “
para demonstrar os destinatários dos recursos, foi elaborada a tabela 66, com os 20 (vinte) maiores beneficiários de recursos da investigada”
, ressaltando, em seguida que, “
com relação a esses, destaca-se KLEBER CRISTIAN E ALMEIDA (investigado), JORGE VINÍCIUS DE SS PIANO (investigado), JOÃO GUILHERME C DA S ESCOLANO (filho) e JACKSON MACEDO ARAUJO JÚNIOR (investigado) maiores beneficiários”.
Assim, constata-se a presença de lastro probatório mínimo indicando que o ora Paciente é membro da ORCRIM e praticou o delito de lavagem de capitais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

8
.
Habeas Corpus

CONHEC
IDO

PA
RCIALMENTE
, e, nesta extensão,

DENEGADO.

Tese de julgamento:

“
A
tese
defensiva de
que, à época dos crimes imputados, o Paciente ainda não teria completado a m
aioridade
,
não é p
assível de conhecimento
na via estreita do Habeas, porquanto exig
e
dilação probatória
(
incompatível com o rito do remédio heroico
)
,
quando há
descrição do cometimento
de crimes permanentes,
nos quais a

i
mputabilidade
afere-se
no momento em que cessa a prática delituosa (e não no momento do seu início)”.

Dispositivo relevante citado:

art.
41
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no RHC n. 104.734/RJ,
R
elator Min.
FELIZ FISCHER,
Quinta Turma, DJe de 16/4/2019; STJ, HC: 581296 ES 2020/0113127-4, Sexta Turma, Relator: Min. LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8056177-56.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo
s
advogado
s

ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (OAB/
BA

37.002
)
e
EVINIS DA SILVEIRA TALON (OAB/RS 85.496)
, em favor do Paciente

JOAO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,
DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
mant
endo
a
ação penal contra o Paciente em trâmite
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06